Tribunal: TJSP
Processo: 3046571-34.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Cível - Devolução dos autos para reanálise, considerando a análise da Revisão de Tema no 126 (REsp no 1.111.829/SP), da Revisão de Tema no 1073 (REsp no 1.118.103/SP), em 2020, e Tema 184 (REsp 1.114.407/SP), todas de lavra do C. STJ - Contudo, os Autores buscam por meio desta demanda o recebimento de indenização por prejuízos de ordem material no imóvel que foi objeto de desapropriação

Ementa:
Apelação Cível - Devolução dos autos para reanálise, considerando a análise da Revisão de Tema no 126 (REsp no 1.111.829/SP), da Revisão de Tema no 1073 (REsp no 1.118.103/SP), em 2020, e Tema 184 (REsp 1.114.407/SP), todas de lavra do C. STJ - Contudo, os Autores buscam por meio desta demanda o recebimento de indenização por prejuízos de ordem material no imóvel que foi objeto de desapropriação levada a efeito pelo Município de Guarulhos, que após imitir-se na posse desistiu da referida intervenção estatal na propriedade privada dos Requerentes - Assim não há que se falar em juros compensatórios - Pelas mesmas razão entende esta Relatoria ser indevida qualquer alteração no decidido sobre o percentual dos honorários advocatícios, nos termos do Tema no 184/STJ.
Acórdão mantido.